Tribunal: STJ
Processo: 5374846-14.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728416 - RS (2024/0317802-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: N W DA S S
ADVOGADOS
: MATHEUS OLIVEIRA VEECK - RS097340
GEISON FERREIRA SCHERER - RS102995
VINICIUS MÜLLER BESSA DOS REIS - RS098617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 315, § 2o, IV, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO NA ORDEM.
NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. RELATO
DISSOCIADO
DAS
DEMAIS
PROVAS
DOS
AUTOS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART.
226, II, DO CP. MAJORANTE. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE
AUTORIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 315, § 2°, IV, do CPP
pressupõe fundamentação genérica. A assertiva, no entanto, não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de motivação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento. No caso, o acórdão atacado enfrentou todas as questões
essenciais à resolução da controvérsia, de modo que fica afastada a
ilegalidade indicada.
Documento eletrônico VDA49695243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 53bf4c21-b81c-42eb-901b-8df2981a6c5c

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
conquanto a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal haja
estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não
observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa, o que
torna necessária a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, embora a magistrada haja iniciado a
inquirição, ela atuou, como destinatária final da prova, dentro dos
parâmetros de legalidade e razoabilidade, e franqueou a palavra às
partes, para questionamentos diretos. Ademais, a defesa apresentou
cálculos matemáticos sobre o tempo em que a juíza conduziu as
indagações à vítima e às testemunhas, o que não tem o condão de
demonstrar a quebra de sua imparcialidade, diferentemente de provas
externas que evidenciassem seu interesse na condenação, o que não é o
caso. Portanto, não há prejuízo decorrente da alegada violação do art.
212 do CPP.
4. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação,
não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo
depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes.
5. O Tribunal local asseverou que a retratação da vítima não infirma os
elementos de prova da condenação produzidos à época da instrução.
Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência não admitida em recurso especial, por força da Súmula n. 7
do STJ.
6. "A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP incide se o agente
é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro,
tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro
título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restrita
ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver
demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a
vítima" (AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2024
).
26/2/2024
7. Na espécie, há nítida relação de autoridade entre o réu e a ofendida,
o cunhado adulto, em quem a
uma vez que, segundo o acórdão, ele era
vítima confiava e com quem se sentia segura. Esse contexto é suficiente
para justificar a aplicação do art. 226, II, do CP.
Documento eletrônico VDA49695243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 53bf4c21-b81c-42eb-901b-8df2981a6c5c

8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 53bf4c21-b81c-42eb-901b-8df2981a6c5c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728416 - RS (2024/0317802-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: N W DA S S
ADVOGADOS
: MATHEUS OLIVEIRA VEECK - RS097340
GEISON FERREIRA SCHERER - RS102995
VINICIUS MÜLLER BESSA DOS REIS - RS098617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 315, § 2o, IV, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO NA ORDEM.
NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. RELATO
DISSOCIADO
DAS
DEMAIS
PROVAS
DOS
AUTOS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART.
226, II, DO CP. MAJORANTE. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE
AUTORIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 315, § 2°, IV, do CPP
pressupõe fundamentação genérica. A assertiva, no entanto, não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de motivação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento. No caso, o acórdão atacado enfrentou todas as questões
essenciais à resolução da controvérsia, de modo que fica afastada a
ilegalidade indicada.
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
conquanto a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal haja
estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não
observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa, o que
torna necessária a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, embora a magistrada haja iniciado a
inquirição, ela atuou, como destinatária final da prova, dentro dos
parâmetros de legalidade e razoabilidade, e franqueou a palavra às
partes, para questionamentos diretos. Ademais, a defesa apresentou
cálculos matemáticos sobre o tempo em que a juíza conduziu as
indagações à vítima e às testemunhas, o que não tem o condão de
demonstrar a quebra de sua imparcialidade, diferentemente de provas
externas que evidenciassem seu interesse na condenação, o que não é o
caso. Portanto, não há prejuízo decorrente da alegada violação do art.
212 do CPP.
4. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação,
não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo
depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes.
5. O Tribunal local asseverou que a retratação da vítima não infirma os
elementos de prova da condenação produzidos à época da instrução.
Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência não admitida em recurso especial, por força da Súmula n. 7
do STJ.
6. "A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP incide se o agente
é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro,
tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro
título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restrita
ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver
demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a
vítima" (AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2024
).
26/2/2024
7. Na espécie, há nítida relação de autoridade entre o réu e a ofendida,
o cunhado adulto, em quem a
uma vez que, segundo o acórdão, ele era
vítima confiava e com quem se sentia segura. Esse contexto é suficiente
para justificar a aplicação do art. 226, II, do CP.
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
N. W. DA S. S. agrava de decisão em que conheci de seu agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Neste regimental, a defesa reitera os seguintes argumentos: a)
fundamentação deficiente do acórdão em revisão criminal, b) nulidade decorrente
da não observância do procedimento previsto no art. 212 do CPP, com excesso de
protagonismo da magistrada na audiência de instrução, c) retratação da vítima em
ação de justificação criminal que conduz à absolvição do sentenciado, d)
necessidade de exclusão da majorante descrita no art. 226, II, do CP, diante da
nova declaração da agredida de que o réu não exercia autoridade sobre ela.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recorrente foi condenado, por estupro de vulnerável, a 14 anos de
reclusão, em regime fechado. A condenação transitou em julgado.
O pedido de revisão criminal foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, julgado improcedente.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Fundamentação do acórdão
Verifico que o acórdão atacado enfrentou todas as questões essenciais à
resolução da controvérsia. O reconhecimento de violação do art. 315, § 2°, IV, do
CPP pressupõe fundamentação genérica. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

suficiente para a formação do seu convencimento, como no caso dos autos. Assim,
no ponto, afasto a ilegalidade indicada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 315, § 2°, IV, DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
IMPOSSIBIIDADE.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
DE
VIOLÊNCIA.
SUPERFICIALIDADE
DA
CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593 E TEMA N. 1.121,
AMBOS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as
instâncias ordinárias concluíram pela condenação do ora
recorrente. Segundo delineado no aresto, o réu despiu a vítima e
passou a língua em sua genitália, fato corroborado pela prova
pericial e pelos depoimentos, em juízo, da ofendida, de sua mãe e
de sua avó. Embora a agredida não se recordasse de que o
agressor haveria tirado suas roupas e passado a língua em sua
genitália, o Tribunal de origem entendeu que o esquecimento
pode haver ocorrido como mecanismo psicológico de defesa,
notadamente porque todos os fatos periféricos foram narrados por
ela exatamente como os havia declarado na delegacia. Em todo
caso, seu relato na fase inquisitorial foi confirmado pelos
depoimentos judiciais de sua mãe e de sua avó e pelo laudo
pericial.
2. Alterar as conclusões da Corte de origem, com o intuito de
absolver o denunciado por insuficiência de provas, demandaria
reexame de fatos e provas, procedimento não admitido em recurso
especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões essenciais à
resolução da controvérsia. O reconhecimento de violação do art.
315, § 2°, IV, do CPP pressupõe fundamentação deficiente. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador
que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação
idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.
Assim, no ponto, afasta-se a ilegalidade indicada.
4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121,
reafirmou a Súmula n. 593 desta Corte e fixou a seguinte tese:
"Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.954.997/SC,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 1o/7/2022).
5. No caso, é fato incontroverso que o acusado despiu a vítima e
passou a língua em sua genitália, circunstâncias que caracterizam
o crime de estupro de vulnerável, nos termos da jurisprudência
desta Corte, o que afasta o pleito de desclassificação da conduta
criminosa.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.543.522/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
, grifei)
28/8/2024

II. Nulidade
O Tribunal estadual assim se pronunciou (fls. 232-233):
Lado outro, mostrar-se despropositada a alegação de nulidade da
instrução e de todos os atos posteriores, ao argumento de violação
ao artigo 212 do Código de Processo Penal.
Isso porque, em verdade, a alteração ocorrida na legislação
processual destinou-se, tão-somente, a permitir que as perguntas
feitas pela acusação e pela defesa à testemunha ocorressem de
forma direta e não através do Magistrado – o que exigiu ficasse
consignada no parágrafo único do referido dispositivo processual
a possibilidade de o juiz complementar a inquirição. Esse é o
único propósito da norma contida no dispositivo legal precitado.
Aliás, ao que se verifica, a legislação processual penal, ao
disciplinar a instrução do processo de competência do Tribunal do
Júri, em plenário, estabelece a ordem das pessoas que podem
perguntar às testemunhas relacionadas para lá serem ouvidas. E é
taxativa ao estabelecer que, em se tratando da instrução em
plenário, o Juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o
querelante e o defensor do acusado, tomarão, sucessiva e
diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão
as testemunhas arroladas pela acusação (CPP, art. 473, caput).
Mais, o § 1o do referido dispositivo estabelece que, na inquirição
das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado
formulará as suas perguntas antes do Ministério Público e do
assistente, mantidas, no mais, a ordem e os critérios antes
estabelecidos.
Ora, contraria a lógica e o bom senso que o Magistrado, sendo a
ele destinada a prova, vá estar impedido de perguntar à
testemunha e, quando os dados informativos a serem colhidos se
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

destinarem a julgamento pelos jurados, seja ele o primeiro a
questioná-las.
Ademais, vê-se resultarem as alegações de invalidade da prova
em decorrência da inobservância do artigo 212 do Código de
Processo Penal, do intento - manifestado por alguns julgadores
e operadores do direito - de ter como adotado no Direito
Processual Penal o chamado sistema acusatório puro, o que não
ocorreu, bastando para que se chegue a tal conclusão a
circunstância consistente que pode o juiz, observadas as
disposições processuais penais em vigor, até mesmo
,
ex officio
determinar a produção de provas em geral, seja durante a
investigação criminal ou processo penal.
Na realidade, despreza-se qualquer critério de hermenêutica, em
nome de teses desenvolvidas com o propósito de adequar a
legislação à ideologia dos julgadores.

Da leitura da transcrição da audiência registrada no acórdão recorrido
(fls. 233-237), entendo que, embora a magistrada haja iniciado a inquirição, ela
atuou, como destinatária final da prova, dentro dos parâmetros de legalidade e
razoabilidade, e franqueou a palavra às partes, para questionamentos diretos.
Ademais, a defesa apresentou cálculos matemáticos sobre o tempo em que a juíza
conduziu as indagações à vítima e às testemunhas, o que não tem o condão de
demonstrar a quebra de sua imparcialidade, diferentemente de provas externas que
evidenciassem seu interesse na condenação, o que não é o caso. Portanto, não
verifico o prejuízo decorrente da alegada violação do art. 212 do CPP.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
conquanto a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal haja
estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância dessa
regra acarreta, no máximo, nulidade relativa, o que torna necessária a
demonstração de prejuízo, o que não aconteceu na espécie.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
CAUSAS
DE
AUMENTO,
COMPROVADAS.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de
que, embora a nova redação do art. 212 do Código de Processo
Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das
testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo,
nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o
que não aconteceu no caso.
2. As instâncias de origem apontaram elementos concretos que
evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas e a estabilidade
e permanência da associação criminosa. Desse modo, para
entender-se pela absolvição dos réus, seria necessário o reexame
de fatos e provas produzidos nos autos, providência incabível em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação das causas de aumento foi mantida com base em
provas de prática ilícita em conjunto com agente custodiado e em
concurso com adolescentes e, para afastar essa conclusão, seria
necessária dilação probatória, inviável em recurso especial.
4. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da
Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades
criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no
caso, especialmente dedicada ao cometimento do narcotráfico.
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.460.940/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/11/2024
, destaquei)
7/11/2024

III. Condenação
O Tribunal local assim resolveu a controvérsia (fls. 239-240, grifei):
Observado tal contexto, o depoimento prestado na justificação não
têm o condão de afastar a decisão condenatória, avultando a
circunstância consistente de que a conclusão a que chegaram os
integrantes da 8a Câmara Criminal, no sentido de que
efetivamente caracterizado o crime de estupro de vulnerável,
resulta dos elementos probatórios coligidos na instrução do
processo.
Destaque-se, por primeiro, que, na realidade, o que autoriza a
rescisão do julgado é a descoberta de provas novas de inocência
do acusado, não a ensejando a mera renovação de dados
informativos produzidos na fase instrutória da ação penal, pois
não se trata de novéis elementos probatórios, e como registrei em
sede liminar: "a retratação da vítima, embora possa em tese
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

conduzir à absolvição do réu, não torna automática obrigatória
essa consequência", ao contrário do que tenta fazer crer o
requerente.
Mais, em crimes de natureza sexual, não é incomum que a vítima
altere a versão anteriormente apresentada, ou até mesmo negue a
existência do fato, o que que pode ocorrer por inúmeras razões,
inclusive o mal-estar gerado pela condenação, mormente em casos
como o presente em que, depreende-se, a ofendida, até por
questões familiares, arrependeu-se de ter denunciado a situação
abusiva a que submetida, alterando sua declaração quando tomou
conhecimento da prisão do réu, seu cunhado, retratando-se depois
de passados cinco anos, apresentando versão que não infirma os
.
elementos probatórios coligidos à época da instrução
A acrescer que não apresenta a relevância que lhe empresta a
defesa as circunstâncias de que "possuía trabalho lícito de
segunda-feira a sexta-feira e que a vítima tinha namorado", pois a
ofendida referiu durante a instrução que "na época dos fatos, sua
irmã trabalhava fora e ficava sozinha com o réu na casa, quando
ele chegava do trabalho" e o fato da menor ter relacionamento
outro não descaracteriza os abusos praticados pelo requerente, ao
menos entre os doze e quatorze anos de idade, como visto.
E simples leitura das declarações prestadas pela ofendida por
ocasião da instrução do processo (retratou-se, em sede de
justificação) deixa à mostra o fato consistente em que em juízo,
teve ela a oportunidade de, livremente, dar sua versão para o fato,
não se afigurando crível que, nas diversas ocasiões em que foi
ouvida (na fase judicial, considerável período de tempo depois de
ocorrido o evento), mantivesse falsa imputação.
Por isso que, o "novel elemento probatório" que instrui o pleito
revisional, ao contrário do sustentado, não deixa à mostra a
alegada inocência do requerente, sendo insuficiente para
comprovar que a vítima tenha faltado com a verdade nas
declarações que prestou no curso da instrução do processo
.
criminal

O entendimento firmado no acórdão recorrido está em harmonia com a
orientação desta Corte, segundo a qual, nos delitos sexuais, a retratação da vítima,
em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente
quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos, como
na hipótese em análise.
A propósito :
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE
INEXISTIREM
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO,
ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA
VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL ESTADUAL QUE
REFUTOU
A
TESE
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A
AUTORIA DELITIVA DO RÉU. NO ÂMBITO DA REVISÃO
CRIMINAL PREDOMINAM OS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO
PRO JUDICATO E IN DUBIO PRO SOCIETATE. IM
POSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DOS
AUTOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA
AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. ORDEM
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A retratação da vítima após o trânsito em julgado da
condenação criminal no âmbito da justificação judicial,
especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, deve se
mostrar hábil, de modo inequívoco, a derruir a sentença
condenatória, não sendo, assim, fundamento único a ensejar a
absolvição do Apenado, especialmente em razão de prevalecer, na
ação revisional, os princípios do in dubio pro judicato e do in
dubio pro societate.
2. No caso concreto, a retratação da vítima não é suficiente para
afastar o édito condenatório definitivo. De fato, perante a
autoridade policial, a ofendida narrou, com riqueza de detalhes, os
abusos praticados pelo Réu e, passados longos quatro anos dos
fatos, ratificou, agora perante a autoridade judicial, as mesmas
declarações, inclusive citando novamente detalhes específicos
como, por exemplo, a vestimenta utilizada pelo Réu naquele
momento, o modo pelo qual ele utilizava seu órgão sexual para
praticar as condutas e o período do dia em que a violação sexual
era cometida. Além disso, há depoimento judicial prestado pela
genitora da ofendida e relatório psicológico, nos quais constam
detalhes pormenorizados do modus operandi empregado.
Destaque-se, ainda, o fato de a ofendida ter relatado que o
Apenado tentou uma reaproximação e chegou a pedir perdão
pelos seus atos, mas, posteriormente, descobriu-se que ele apenas
desejava que ela retirasse a acusação que havia feito em seu
desfavor. No mesmo sentido, sua mãe enfatizou que o Agravante
tentou convencer a então adolescente a mudar a versão dos fatos,
culpando-a pela separação familiar do pai de seus outros filhos
menores.
3. Existindo fundamentos relevantes que justificam a manutenção
da condenação, concluir de modo diverso das instâncias pretéritas
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional
do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.377/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T.,
DJe
)
10/10/2023

No caso, o Tribunal local asseverou que a retratação da vítima não
infirma os elementos de prova da condenação produzidos à época da instrução.
Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência
não admitida em recurso especial, por força da
.
Súmula n. 7 do STJ
IV. Majorante prevista no art. 226, II, do CP
Segundo a literalidade do art. 226, II, do CP, a pena é aumentada de
metade "se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer
" (grifei)
outro título tiver autoridade sobre ela
– rol exemplificativo.
No caso, há nítida relação de autoridade entre o réu e a ofendida, uma
vez que ele era "o cunhado adulto, em quem a vítima depositava confiança e a
quem atribuía segurança" (fl. 239). Esse contexto é suficiente para justificar a
aplicação do art. 226, II, do CP.
Nesse sentido:
A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP incide se o
agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não
contempla interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas
qualquer situação na qual houver demonstração de relação de
autoridade do agente criminoso sobre a vítima (AgRg no AREsp
n. 2.463.012/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/2/2024
26/2/2024
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
V. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:47
Código de Controle do Documento: 06b1f202-1b48-46a3-b815-239221e68e63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0317802-5
AREsp 2.728.416 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01697555120198217000 1697555120198217000 53748461420238217000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N W DA S S
ADVOGADOS
: MATHEUS OLIVEIRA VEECK - RS097340
GEISON FERREIRA SCHERER - RS102995
VINICIUS MÜLLER BESSA DOS REIS - RS098617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N W DA S S
ADVOGADOS
: MATHEUS OLIVEIRA VEECK - RS097340
GEISON FERREIRA SCHERER - RS102995
VINICIUS MÜLLER BESSA DOS REIS - RS098617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245449461047605830@
2024/0317802-5 - AREsp 2728416 Petição : 2025/0068388-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: 00DE2B2B-8083-4917-BC32-9931988DBCC5